Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-57.2022.8.11.0031
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000141-57.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MILTON FARIAS NOVAES - CPF: 106.741.521-15 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE FATURAS, HISTÓRICOS DE PAGAMENTOS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONTRATAÇÃO – HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E DE LIGAÇÕES APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO - LIGAÇÕES PARA A GENITORA DO CONSUMIDOR - IMPUGNAÇÃO E RECURSO GENÉRICOS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de histórico de pagamentos e de ligações para a genitora do consumidor, comprovam a existência de relação jurídica.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser reformada a sentença.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 209,22, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, por danos morais, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar o reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação.

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$209,22 - sob o contrato de n.o

0247513659.

Deixo de condenar a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais alega preliminar de incompetência do juízo. No mérito, a existência de vinculo contratual, demonstrado pelas telas sistêmicas, histórico de pagamento e relatório de chamadas, anexos aos autos.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas. Ademais, a reclamada não demonstrou sequer indícios de falsificação das assinaturas apresentadas na inicial.

DO MÉRITO

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia ré não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor, trouxe cópias de faturas de utilização do serviço, inclusive com histórico de pagamentos atinentes ao período de 09/06/2015 até 07/04/2016.

Destaco ainda, que o endereço informado pelo autor na
Avenida Campo Grande, No 311, Bairro: Centro, CEP: 78430-000, Nortelândia/MT
, é semelhante com o endereço constante no cadastro da concessionária de telefonia, restando evidente a existência de relação contratual entre as partes.

A ré apresentou ainda, relatório de chamadas em que foram localizadas ligações para o terminal 65 3346-1518 cujo titular é sua genitora (ANTÔNIA FARIAS NOVAES).

Em relação a esses documentos, o recorrente apenas se manifestou de maneira genérica, limitando-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos.

Portanto, a demandada demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes, se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023